Tribunal: TJMT
Processo: 1031809-89.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[NIVALDO EUSEBIO DA SLVA - CPF: 129.304.741-49 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RETENÇÃO POR BENEFEITORIAS. MERO DETENTOR. PRETENSÃO DESCABIDA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por NIVALDO EUSEBIO DA SLVA, em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABA, objetivando o recebimento de indenização por danos materiais decorrentes do pagamento do imóvel e benfeitorias realizadas quando da suposta posse do bem durante o programa de habitação popular.

2. Não cumprimento dos requisitos previstos no termo de compromisso de adesão para aquisição do bem por uso em que deveria residir no imóvel pelo lapso temporal de 05 (cinco) anos e proceder com a sua destinação de função social.

3. No caso, o Recorrido não se enquadrava na qualidade de possuidor e sim mero detentor por meio de Termo de Concessão de direito real de uso.

4. O exercício de poder fático sobre o imóvel, com fundamento em mera liberalidade do proprietário (Recorrente), caracteriza detenção, pois lastreada em atos de permissão do verdadeiro possuidor, inteligência do artigo 1.208 do CC.

5. Ao detentor não é assegurado o direito de indenização ou retenção por benfeitorias realizadas no bem, diante da inaplicabilidade dos artigos 1.219 e 1.255 do CC.

6. Sentença reformada.

7. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de AÇÃO INDENIZATÓRIA proposta por NIVALDO EUSEBIO DA SLVA, em desfavor do MUNICIPIO DE CUIABA, objetivando o recebimento de indenização por danos materiais decorrentes do pagamento do imóvel e benfeitorias realizadas quando da suposta posse do bem durante o programa de habitação popular.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência para condenar a Recorrente em indenizar o recorrido em benfeitorias.

Inconformado, o Recorrente postula a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados a inicial.

Regularmente intimado, o Recorrido não apresentou contrarrazões ao Recurso interposto.

Não há parecer escrito do Ministério Público Estadual atuante no segundo grau de jurisdição.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2020